Tribunal: TCU
Processo: 037.342/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação / Ministério da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas das despesas dos recursos repassados ao Município de Sucupira do Riachão/MA, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar / PNATE/2011 e Programa Nacional de Alimentação Escolar / PNAE/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do ex-Prefeito do Município de Sucupira do Riachão/MA, Sr. Juvenal Leite de Oliveira, em razão da omissão na prestação de contas dos recursos repassados no exercício de 2011 por conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate/2011) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae/2011), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Juvenal Leite de Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável.